Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS IRREPETÍVEIS. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE REPASSES, INVESTIMENTOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar dois réus pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, artigo 1o, caput e § 1o, inciso I), por 166 vezes, e absolver os demais réus das acusações de corrupção ativa, passiva e associação criminosa, por insuficiência de provas. O Ministério Público pugnou pela condenação de todos os réus pelos delitos descritos na denúncia. A Defesa alegou incompetência do Juízo e ausência de provas quanto à lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o Juízo de primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal, em razão de suposto foro por prerrogativa de função de um dos réus, à luz da Lei Complementar Distrital no 1.013/2022 e da sucessão de cargos públicos por ele exercidos; (ii) aferir se os elementos de prova constantes dos autos — especialmente aqueles colhidos na fase investigatória — foram obtidos e utilizados em conformidade com o contraditório e os princípios do devido processo legal; (iii) analisar se há nos autos provas suficientes e consistentes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa, conforme os padrões exigidos pela jurisprudência; e (iv) avaliar se estão presentes os elementos típicos, objetivos e subjetivos, necessários à configuração do crime de lavagem de dinheiro, inclusive quanto à origem ilícita dos valores e à existência de atos de ocultação ou dissimulação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital no 1.013/2022, que equipara o cargo então ocupado por um dos réus ao de Secretário de Estado, não tem força normativa para alterar a competência fixada pela Lei Orgânica e pela Lei de Organização Judiciária do DF, as quais não preveem foro por prerrogativa de função para esse cargo.
4. O foro por prerrogativa de função é interpretado restritivamente, não podendo ser estendido a outras autoridades senão àquelas expressamente previstas nas normas competentes. Os fatos imputados ocorreram antes da nomeação para o cargo de Secretário de Estado e não possuem vínculo com as funções desse novo cargo, o que afasta a competência do Conselho Especial do TJDFT.
5. A materialidade e a autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva foram comprovadas por meio de elementos documentais e provas irrepetíveis obtidas por decisão judicial, como relatórios financeiros, trocas de mensagens extraídas por perícia criminal e imagens de câmeras de segurança.
6. A condenação não se fundamentou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas também em elementos submetidos ao contraditório, inclusive depoimentos prestados em juízo.
7. Foi comprovado que os agentes públicos direcionaram recursos previdenciários para fundos e títulos públicos mediante pagamento de propina. As viagens não justificadas coincidem com ordens de alocação de recursos e foram seguidas de movimentações bancárias em espécie.
8. As alegações da defesa quanto à origem lícita dos valores movimentados foram genéricas e desprovidas de comprovação documental, não sendo aptas a afastar a conclusão de que se tratava de produto de crime de corrupção.
9. As visitas informais dos agentes públicos à sede de agente autônomo de investimento durante o expediente e a ausência de justificativas institucionais reforçam o dolo e a deliberada ocultação das práticas ilícitas.
10. A consumação dos crimes de corrupção independe da ocorrência do ato funcional ilícito, bastando a solicitação ou o recebimento da vantagem em razão da função pública exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XVII; CP, arts. 317, 288 e 92, I, "b"; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 9.613/1998, art. 1o, caput e §1o, I; Lei Complementar Distrital no 1.013/2022; Lei de Organização Judiciária do DF, art. 8o, I, "a".